Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Pena. Atenuante. Confissão espontânea. Menoridade.
1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
2 - Até que seja cancelada a súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
3 - Apelação não provida.